Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738190-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI MARI BARCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luci Mari Barcelos dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 106397697) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001, proposta por Fábio Soares Janot e Leda Maria Soares Janot, indeferiu o pedido de reconhecimento de bem família do imóvel da devedora, ao argumento de que o tema foi examinado em decisão pretérita. Nas razões recursais, em síntese, aduz que se a dívida ser decorrente da prestação de serviços advocatícios e, muito embora tenha sido afastada a natureza do bem de família em decisão pretérita, existe fato novo a ensejar a reapreciação da matéria. No ponto, diz possuir 88 (oitenta e oito) anos de idade, encontrando-se acamada em completo estado de demência, por ter desenvolvido Doença de Alzheimer de início tardio, CID 10 – G30.1, conforme laudo médico realizado em 3/9/2021 e acostado aos autos. Apresenta declaração de ajuste anual do imposto de renda, objetivando demonstrar que a constrição recai sobre seu único imóvel, de apenas 73m2 (setenta e três metros quadrados), que, inclusive, está em estado precário de conservação, segundo fotos aportadas. Acentua que na primeira decisão, em que afastada a natureza do bem de família, em 2019, estava apenas com suspeita de desenvolvimento da doença, pois não havia sido diagnosticada à época. Invoca o estatuto do idoso (art. 2o) e a Constituição Federal (arts. 6o, 37 e 230), para alegar o direito fundamental à moradia digna. Colaciona julgados do STJ e do TJDFT que amparariam a sua tese, de afastamento da preclusão e impenhorabilidade do lar do idoso, no caso de ser portador de doença grave. Faz alusão ao REsp 1815055/SP, aduzindo que a verba honorária “não é pensão ou prestação alimentícia, não se aplicando a exceção prevista no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90”. Acrescenta ser filha proprietária de 50% (cinquenta por cento) do bem penhorado, de sorte que a venda do único imóvel familiar repercutirá na ausência de moradia para a família. Anota estar na iminência de designação de leilão para a venda do reportado bem. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se como bem de família seu único imóvel e, por conseguinte, revogar a constrição que sobre ele recai. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, consigne-se que haver entendimento jurisprudencial de que a impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão temporal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel, bem de família. 2. Tratando-se a impenhorabilidade de bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1326552, 07469254620208070000, CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/03/2021, Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dito isso, em princípio, mostra-se possível o exame da impenhorabilidade neste momento processual. Sobre a penhora de imóvel familiar para pagamento de serviços advocatícios, importa registrar que, por meio de proposta de afetação da Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.815.055/SP, acolhida à unanimidade pela 3a Turma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida em 3/8/2020, por maioria dos votos, decidiu que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC, não se estende à execução de verba honorária. No voto da e. relatora Min. Nancy Andrighi, realizando interpretação histórica dos conceitos de “prestação alimentícia” e de “verba de natureza alimentar” no ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com o tratamento jurisprudencial dado ao tema, consignou que “uma verba tem natureza alimentar quando é destinada para a subsistência de quem a recebe e de sua família, mas só é prestação alimentícia aquela devida por quem possui a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que deles efetivamente necessita”. Assim, estabeleceu a relatora que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a possibilidade de penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas de natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos de cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e todas as outras categorias”. Não obstante, a e. relatora fez a ressalva de que “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Por oportuno, transcreve-se a íntegra da ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Nessa perspectiva, vislumbra-se, inicialmente, que a execução em curso não se amolda à exceção do art. 833, § 2o, do CPC, de sorte que eventual flexibilização da impenhorabilidade para o pagamento dessa verba não se dá de modo automático e, nessa medida, observado o requisito da probabilidade do recurso. Ainda, a devedora possui 88 (oitenta e oito) anos de idade, sendo portadora de doença grave (alzhaimer - CID 10 – G30.1), em estágio avançado, nos termos do laudo médico ao ID 31090161, subscrito pela médica neurologista Dra. Bianca Cecchele Madeira, CRM-RS 33.937. Decerto, eventual leilão do imóvel, com subsequente desalojamento da agravante, repercutirá em dano de difícil ou impossível reparação, a recomendar o deferimento da tutela de urgência postulada. Anota-se, por pertinente, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência, para obstar a determinação de leilão sobre o imóvel objeto de penhora, de propriedade da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora